Tribunal: TJES
Processo: 0000539-20.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000539-20.2019.8.08.0060

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATORA: DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, n
os termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Inteligência do Tema nº 612
.

2. Demonstrando a
municipalidade que a necessidade das contratações temporárias se deu, de forma excepcional e por prazo determinado, uma vez que visou atender necessidade surgida durante período certo de tempo, assim como um dos servidores temporários contratados já foi exonerado, não há motivos para a reforma da sentença recorrida
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000539-20.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000539-20.2019.8.08.0060

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATORA: DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES (fls. 74 e verso), que julgou improcedente a pretensão contida na ação civil pública manejada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
.

Aduz a recorrente (fls. 75/78) que o Munício reluta na realização de concurso público, mantendo servidores temporários nas mais variadas funções, daí porque, mesmo que a municipalidade informe que as necessidades para os serviços de engenharia cessaram, a realização de concurso para o cargo de engenheiro, cumprirá com o que determina a Constituição Federal e lei acerca da questão.

Pois bem. Inicialmente, calha frisar que, segundo estatui o art. 37, II, CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

A mesma norma constitucional traz ainda a seguinte exceção:

Art. 37, IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Em razão disso, foi editada a Lei n° 8.745/93, segundo a qual:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Dessa maneira, não resta dúvida de que a Administração Pública dispõe de certa margem de liberdade para a realização de contratação de cunho temporário.

Mas vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a regra constitucional da contratação temporária deve ser interpretada de maneira restritiva, eis que configura exceção à regra geral que estabelece o concurso público como o meio idôneo à admissão de pessoal no serviço público (ADI 890, Rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA
, Tribunal Pleno, DJ 06/02/2004).

Assim, para que a contratação de natureza temporária se mostre legítima, é indispensável que observe alguns requisitos, os quais vêm evidenciados no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, que cito:

TEMA 612: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

No caso em exame, vê-se que a insurgência do
Parquet
visa impor à municipalidade que realize concurso público para o provimento de cargos de engenheiro civil e para servidores que prestam serviços junto ao programa “nosso crédito”.

Como fundamentado pela Administração Pública, com relação aos servidores voltados à atuação no programa “nosso crédito”, “
não havia servidor à disponibilidade para a realização de especialização junto ao BANDES, no entanto, conforme documentação em anexo, tal especialização se dará apenas no ano de 2020
”, além de salientar que dita especialização não realizada com frequência, demandando um número mínimo de participantes para tanto e que, com a convocação de servidores aprovados no certame de 2017, atualmente, já conta com servidor público estável para a realização de tal especialização (fls. 11/12 e 84).

Já com relação ao cargo de engenheiro civil, a municipalidade salientou que dita necessidade se deu, de forma excepcional e por prazo determinado, uma vez que visou atender necessidade surgida durante o período eleitoral, sendo o servidor temporário exonerado, como se observa de fls. 11/12 E 84/85.

Dessa maneira, como bem decidiu o MM. Juiz
a quo
, tendo contratação em questão observado os ditames legais e mesmo aqueles trazidos pelo Pretório Excelso em sua jurisprudência, sendo realizada a contratação temporária, inclusive, por meio de processo seletivo simplificado, não vejo motivos para o provimento do recurso do Ministério Público.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000539-20.2019.8.08.0060

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATORA: DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, n
os termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Inteligência do Tema nº 612
.

2. Demonstrando a
municipalidade que a necessidade das contratações temporárias se deu, de forma excepcional e por prazo determinado, uma vez que visou atender necessidade surgida durante período certo de tempo, assim como um dos servidores temporários contratados já foi exonerado, não há motivos para a reforma da sentença recorrida
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 9 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.